Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-03.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO. NOVO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O autor propôs ação acidentária e logrou êxito em obter a condenação do INSS a conceder-lhe o benefício auxílio-acidentário, fundado em acidente laboral ocorrido em 2015.

2 - Novamente o autor propôs outra ação acidentária, fundada no mesmo acidente ocorrido em 2015, desta feita postulando o benefício auxílio-doença acidentário. Sob esta mesma causa de pedir o pedido se mostra impossível, eis que inacumuláveis o benefício auxílio-acidentário com o benefício auxílio-doença acidentário, consoante se infere da leitura dos arts. 62, 86 e seu §2o, da Lei no 8.213/91. A extinção do feito sem resolução do mérito deve ser mantida, eis que caracterizada a litispendência.

3 - Ainda que a pretensão do autor fosse auferir benefício de natureza previdência, carece a Vara de Ações Previdenciárias do DF de competência para apreciar o pedido, eis que reservada à Justiça Federal.

4 - Negado provimento ao recurso.